Tribunal: STF
Processo: ARE 1268782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCELAMENTO DAS DATAS-BASES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 19, 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG E RE 905.357-RG. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF.



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 19, 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas: RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG e RE 905.357-RG. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.